Tribunal: STJ
Processo: 0095492-14.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814926 - RJ(2024/0445007-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS MARTINS DE LIMA VASSALLO
ADVOGADOS
: MARIANA PINTO BRAVO CARNEIRO RIBEIRO - RJ171597
FELIPE DIAS DE GODOY - RJ174945
AGRAVADO
: MARIA EMILIA SOARES DA HORA
ADVOGADOS
: RAFAELA ESPÍNOLA DE CARVALHO - RJ143771
HELEN CRISTINA LEITE DE LIMA ORLEANS - RJ151612
FERNANDA MONTEIRO ORTIGÃO DE SAMPAIO -
RJ218081
RODOLFO CARVALHO PORTES - RJ232709
CAROLYNE RIMES DA SILVA - RJ251646
GENECI DA MOTTA COIMBRA - RJ250555
AGRAVADO
: NEWTON MENDONCA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA PATRICIA GOMES SAAD - RJ093994
GIULIANA ZIEMKIEWICZ AMARAL - RJ099165
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE T
[ITULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO
PARCIAL DO CRÉDITO. SUB-ROGAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO.
SUCESSÃO DO EXEQUENTE. ANUÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da Súmula no 211/STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55097761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 629e3421-eb97-48ed-a7a6-f59098bb125a

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 629e3421-eb97-48ed-a7a6-f59098bb125a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814926 - RJ(2024/0445007-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS MARTINS DE LIMA VASSALLO
ADVOGADOS
: MARIANA PINTO BRAVO CARNEIRO RIBEIRO - RJ171597
FELIPE DIAS DE GODOY - RJ174945
AGRAVADO
: MARIA EMILIA SOARES DA HORA
ADVOGADOS
: RAFAELA ESPÍNOLA DE CARVALHO - RJ143771
HELEN CRISTINA LEITE DE LIMA ORLEANS - RJ151612
FERNANDA MONTEIRO ORTIGÃO DE SAMPAIO -
RJ218081
RODOLFO CARVALHO PORTES - RJ232709
CAROLYNE RIMES DA SILVA - RJ251646
GENECI DA MOTTA COIMBRA - RJ250555
AGRAVADO
: NEWTON MENDONCA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA PATRICIA GOMES SAAD - RJ093994
GIULIANA ZIEMKIEWICZ AMARAL - RJ099165
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE T
[ITULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO
PARCIAL DO CRÉDITO. SUB-ROGAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO.
SUCESSÃO DO EXEQUENTE. ANUÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da Súmula no 211/STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOÃO CARLOS MARTINS DE LIMA
VASSALO contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE DECISÃO PROFERIDA NOS
AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA
Documento eletrônico VDA54117931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:55
Código de Controle do Documento: 0a6f8f86-5ccf-4073-8691-9fd574eccab7

PELA PRIMEIRA AGRAVADA EM FACE DO SEGUNDO RECORRIDO. PEDIDO
DE INGRESSO DO AGRAVANTE COMO CREDOR SUB-ROGADO, ANTE O
PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. PAGAMENTO COM SUB-ROGAÇÃO
PARCIAL. ARTIGOS 346, III; E 349, DO CÓDIGO CIVIL.
1) Uma vez que o ora agravante efetuou o pagamento de parte expressiva do
débito exequendo, objetivando não ser privado do direito sobre o imóvel
objeto da penhora nestes autos, que lhe foi compromissado pelo ora
executado, operou-se o pagamento com sub-rogação, por força do que dispõe
o inciso II, do artigo 346, do Código Civil.
2) Neste compasso, deve ser admitido o ingresso do recorrente no processo,
na condição de credor sub-rogado, e pelo valor até então pago, sendo-lhe
admitido prosseguir nestes mesmos autos para reaver a importância que
dispendeu, conforme previsto no artigo 778, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil.
3) Não é permitido ao credor sub-rogado, todavia, insurgir-se contra o valor
que a primitiva credora ainda entende devido, impugnando os cálculos
apresentados pela Contadoria Judicial, cabendo este papel apenas ao
devedor, a quem incumbe o ônus de provar eventual erro ou excesso nos
cálculos apresentados. Caso assim não o faça, prevalecerá o valor cobrado
pela credora. A sub-rogação, a toda evidência, não ostenta esta amplitude.
4) Não se pode acolher o pedido do agravante no sentido de se julgar extinta
a execução por força do pagamento realizado, determinando-se a baixa da
penhora, porque a execução deve prosseguir, seja pelo direito à sub-rogação
ora reconhecido e prosseguimento da execução a pedido do próprio credor
sub-rogado, seja porque ainda há débito a ser cobrado pela primitiva
credora, relativamente ao devedor, sendo certo que a penhora ainda
remanesce como garantia deste último.
5) Recurso ao qual se dá parcial provimento.” (e-STJ fls. 43-49)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 57-58).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos artigos 305 do Código
Civil e 778, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) violou o artigo 305 do
Código Civil ao admitir a sub-rogação de terceiro não interessado, que não possui
relação com a dívida reclamada e efetuou o pagamento sem ciência ou anuência do
devedor; (ii) deixou de observar o artigo 778, §1o, IV, do Código de Processo Civil, ao
permitir o ingresso do terceiro na execução, mesmo sem sucessão do exequente e com
oposição da exequente originária; (iii) subverteu a sistemática processual ao admitir a
sub-rogação parcial em favor do terceiro, gerando tumulto processual e
comprometendo a duração razoável do processo.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 91), e o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 93-98), dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Quanto à alegada vulneração dos arts. 305 do Código Civil e 778, § 1o, IV,
do Código de Processo Civil e as correspondentes teses de que não se pode admitir a
sub-rogação de terceiro não interessado, que não possui relação com a dívida
reclamada e efetuou o pagamento sem ciência ou anuência do devedor, e de que era
indispensável a sucessão do exequente e a falta de oposição da exequente originária,
Documento eletrônico VDA54117931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:55
Código de Controle do Documento: 0a6f8f86-5ccf-4073-8691-9fd574eccab7

ao contrário do que ocorreu na espécie, tais temas não foram objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo"
Observe-se, ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de
art. 1.025
violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos, pois essa violação sequer
art. 1.022
foi arguida pela recorrente nas razões do seu recurso especial.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA
ART. 1.022
COM FUNDAMENTO NO
§ 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 1.026,
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do
do
art. 1.022
.
CPC, o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos
art. 1.026,
autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO."
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.839.004/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
28/11/2022,
13/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:55
Código de Controle do Documento: 0a6f8f86-5ccf-4073-8691-9fd574eccab7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.814.926 / RJ
Número Registro: 2024/0445007-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00461299720198190000 00954921420238190000 02869812120158190001 04203224620158190001
202424509805
2869812120158190001
4203224620158190001
461299720198190000
954921420238190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS MARTINS DE LIMA VASSALLO
ADVOGADOS : FELIPE DIAS DE GODOY - RJ174945
MARIANA PINTO BRAVO CARNEIRO RIBEIRO - RJ171597
AGRAVADO
: MARIA EMILIA SOARES DA HORA
ADVOGADOS : RAFAELA ESPÍNOLA DE CARVALHO - RJ143771
HELEN CRISTINA LEITE DE LIMA ORLEANS - RJ151612
FERNANDA MONTEIRO ORTIGÃO DE SAMPAIO - RJ218081
RODOLFO CARVALHO PORTES - RJ232709
CAROLYNE RIMES DA SILVA - RJ251646
GENECI DA MOTTA COIMBRA - RJ250555
AGRAVADO
: NEWTON MENDONCA
ADVOGADOS : ALESSANDRA PATRICIA GOMES SAAD - RJ093994
GIULIANA ZIEMKIEWICZ AMARAL - RJ099165
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSAÇÃO
Documento eletrônico VDA55074300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:48
Código de Controle do Documento: 2af49130-4cbd-435f-b3e1-8b9f0c0af71d

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:48
Código de Controle do Documento: 2af49130-4cbd-435f-b3e1-8b9f0c0af71d